Tribunal: TJDFT
Processo: 0715131-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme jurisprudência do col. STJ, o réu solto, assistido pela Defensoria Pública, não torna exigível a intimação pessoal do acusado, ante a ausência de previsão legal.
2. A determinação ao pagamento das custas processuais é ônus advindo da condenação criminal (art. 804, CPP), independente da situação econômica do réu, uma vez que o estado de miserabilidade do devedor poderá, quando muito, justificar a suspensão da cobrança (art. 98, caput, §§ 2o e 3o, do CPC).
3. A possível dispensa do pagamento das custas é matéria afeta ao Juízo das Execuções.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.